Tribunal: TJDFT
Processo: 0713669-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA E MATERIAIS. COBERTURA DEVIDA. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. O fato de o material não estar previsto expressamente no contrato firmado entre as partes não exime a seguradora de custeá-lo, se indicado pelo médico que assiste o paciente como necessário para a realização do procedimento cirúrgico de que necessita.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que o plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário.
3. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que ofendida.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.